Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-09.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021331-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO ROMANO - CPF: 328.898.109-25 (ADVOGADO), JUSSARA BREDA - CPF: 599.733.669-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARCIR GHEDIM - CPF: 334.513.629-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DO EXEQUENTE DIVERSO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – OFENSA À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos
honorários
advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o
termo

inicial
da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento da ação, como bem decidiu o Magistrado de piso.
Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado da sentença constitui o
termo

inicial
de sua fluência.
Diante disso, é vedado a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

Diante disso, não merece acolhida os cálculos apresentados pela Agravante, ora Exequente, no pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando constatada ofensa à coisa julgada, em decorrência de parâmetro diverso do fixado no título judicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUSSARA BREDA
em virtude de decisão preferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Execução, em fase de
Cumprimento de Sentença
n.º 0000127- 47.1995.8.11.0028, acolheu e julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

Inconformada, a Agravante sustenta que a matéria arguida na impugnação apresentada pelo Agravado está acobertada pelo instituto da preclusão temporal.

Afirma que o momento adequado para alegar excesso de execução é na impugnação ao cumprimento de sentença, o que não foi observado pelo Agravado.

Assegura que foram apresentadas duas impugnações à penhora pelo Agravado, por este motivo, defende a ocorrência de preclusão consumativa em relação a segunda impugnação.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer que seja reconhecida a preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução.

Subsidiariamente, pleiteia a rejeição liminar da impugnação apresentada pelo Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 120842989).

O Agravado apresentou as Contrarrazões (ID. 124071093).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, o Agravado Banco do Brasil S.A. ajuizou a Ação de Execução em face da Agravante Jussara Brenda Zambon. Na sentença, o Juiz julgou extinta a demanda (art. 485, VI, CPC) dada a ausência de título exequível, motivo pelo qual condenou a instituição bancária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transitada em julgado, a Agravante
Jussara Breda
apresentou pedido de
Cumprimento de Sentença

de honorários de sucumbência
em desfavor do Agravado
Banco do Brasil S/A
.

Citado, o Banco Agravado não pagou o débito e não apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante disso, a Agravante requereu a penhora, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 158.177,60 (cento e cinquenta e oito mil e cento e setenta e sete reais e sessenta centavos). O pedido foi deferido e, por consequência, a quantia foi bloqueada em conta bancária vinculada ao CNPJ do Banco Agravado.

Intimado para se manifestar acerca da penhora, o Banco opôs Impugnação alegando, em síntese, ofensa à coisa julgada e indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, posto que a Agravante, ao efetuar o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, ora título exequendo, considerou erroneamente o termo inicial dos juros de mora desde o ajuizamento da ação.

O Juiz singular acolheu a impugnação nestes termos:

[...] “Destarte, imperioso o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo impugnante/executado, com o fim de acolher o excesso na execução do impugnado, estabelecendo-se como marco inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado, 08/07/2019.

Sobre o valor atualizado da causa não incide os juros da mora, portanto, assiste razão o impugnante.

Consigno que ambos os cálculos estão equivocados
, uma vez que o executado utilizou data errônea do trânsito em julgado, motivo pelo qual,
DEIXO de homologar os cálculos
. Em análise ao cálculo da exequente (ref. 28) não foi possível apurar de forma clara os índices e datas por ela utilizadas.

Contudo, a fundamentação do executado encontra-se correta, sendo a impugnação procedente,
a fim de reconhecer o excesso na execução
.

Ante o exposto, forma do art. 487, I do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Nos termos do art. 524 do CPC,
cabe ao exequente apresentar planilha de cálculo atualizada
, devendo corrigir monetariamente o valor da causa pelo INPC desde o ajuizamento da ação, em que os honorários de sucumbência correspondem ao montante de 10%, devendo incidir os juros da mora de 1% ao mês, TÃO SOMENTE a partir de 08/07/2019, data do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a partir de 07/05/2019, no prazo de 15 dias.

Consigno que, a apresentação de cálculo em contrariedade a presente sentença acarretará ato atentatório a dignidade da justiça.

CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do excesso à execução, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..”
(ID 110849968 - sem grifos no original).

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o Instrumental.

Conforme relatado, a sentença exequenda condenou o Banco Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Essa Câmara já se posicionou oportunamente que na hipótese de ser arbitrada verba honorária sucumbencial sobre o valor dado à causa, o termo inicial da
correção monetária será a data do ajuizamento da ação
, ao passo que, quanto aos
juros moratórios, o termo inicial será o trânsito em julgado da sentença
. Senão vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO – SÚMULA 14, DO STJ - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento (19/05/2005), como bem decidiu o Magistrado de piso.
Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado constitui o termo inicial de sua fluência, consoante entendimento adotado pelo STJ.
(TJ-MT – AI: 1006903-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Estabelecida tal premissa, convém ressaltar que é vedado a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

Em outras palavras, não é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar o termo inicial dos juros moratórios.

Na situação sob exame, na planilha de cálculos elaborada pela Agravante/exequente, considerou-se o termo inicial de incidência de correção monetária e juros moratórios a data do ajuizamento da ação, qual seja, 08/06/1995, o que é descabido, eis que, como dito anteriormente, o termo inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado da sentença.

Diante disso, não merece acolhida os cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando constatada ofensa à coisa julgada, em decorrência de parâmetro diverso do fixado no título judicial.

Com efeito, ao contrário do afirmado pela Agravante, não houve alegação de excesso de execução pelo executado, pois essa matéria encontrava-se preclusa, haja vista que não foi levantada no momento oportuno. Em verdade, a tese defendida pelo Banco Agravado/Executado foi ocorrência de ofensa à coisa julgada.

Por certo que, ao alterar o termo inicial dos juros moratórios, a Agravante incorreu em nítida violação à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E AÇÃO CAUTELAR – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO DA QUESTÃO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que, em sede de cumprimento de sentença transitada em julgada, as partes discutam questões já decididas no processo de conhecimento, porquanto qualquer alteração no título executivo judicial configurará insuportável ofensa à coisa julgada – inteligência dos artigos 507, 508 e 509 do CPC. Assim, é necessário concluir inicialmente que os parâmetros utilizados pelo MM Juiz para fixar o valor dos honorários de sucumbência devidos pelo réu/executado, não podem ser questionados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de insuportável ofensa à coisa julgada. (TJ-MG – AI: 0729481-32.2020.8.13.0000, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 16/12/2020, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL – VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO – OFENSA À COISA JULGADA – VERIFICAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA N.° 14, DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM QUE FIXADOS OS HONORÁRIOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Não merecem acolhida os cálculos de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando for constatada ofensa à coisa julgada, ante a adoção de base de cálculo diversa da fixada no título judicial. Nos termos da Súmula n.° 14, do STJ, “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. “Os juros de mora sobre os honorários de sucumbência incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a respectiva verba” (AgInt no AREsp 564.717/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, Dje 09/02/2018). Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-PR – AI: 0069694-40.2020.8.16.0000, Rel. Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Julgado em 30/05/2021).

Por todo o exposto, entendo que não soam verossímeis as alegações da Agravante, ao passo que, decidir de forma diversa do Juiz singular, importaria em enriquecimento ilícito da parte Agravante, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022